Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-83.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ção da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência da seguradora – PROVA PERICIAL – Laudo pericial médico conclusivo no sentido de que do acidente de trânsito resultou em diversas lesões no autor, abrangendo seu crânio, mão direita e perna direita – Divergência quanto à avaliação realizada administrativamente, especificamente quanto aos danos ocasionados à perna direita do autor, que indicou perda parcial e incompleta permanente, com dano estimado em 25% – Prova pericial que atestou danos na proporção de 52,5% para o mesmo órgão – Indenização securitária devida de forma proporcional ao grau de invalidez do beneficiário – Complementação devida – CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial que deve corresponder à data do acidente (Súmula 580, STJ) – Erro material constatado – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Autor que obteve êxito apenas parcial em suas pretensões – Sucumbência recíproca, com a condenação igualitária das partes, bem observada em primeiro grau – Sentença mantida, apenas com a correção de erro material relativo ao termo inicial da correção monetária da indenização devida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1001582-83.2019.8.26.0541; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Santa Fé do Sul

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA cumulada com indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à complementação da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência da seguradora – PROVA PERICIAL – Laudo pericial médico conclusivo no sentido de que do acidente de trânsito resultou em diversas lesões no autor, abrangendo

Ementa:

APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – AÇÃO DE COBRANÇA cumulada com indenizatória por danos morais – Sentença de parcial procedência, com a condenação da ré à complementação da indenização paga na esfera administrativa – Insurgência da seguradora – PROVA PERICIAL – Laudo pericial médico conclusivo no sentido de que do acidente de trânsito resultou em diversas lesões no autor, abrangendo seu crânio, mão direita e perna direita – Divergência quanto à avaliação realizada administrativamente, especificamente quanto aos danos ocasionados à perna direita do autor, que indicou perda parcial e incompleta permanente, com dano estimado em 25% – Prova pericial que atestou danos na proporção de 52,5% para o mesmo órgão – Indenização securitária devida de forma proporcional ao grau de invalidez do beneficiário – Complementação devida – CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial que deve corresponder à data do acidente (Súmula 580, STJ) – Erro material constatado – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – Autor que obteve êxito apenas parcial em suas pretensões – Sucumbência recíproca, com a condenação igualitária das partes, bem observada em primeiro grau – Sentença mantida, apenas com a correção de erro material relativo ao termo inicial da correção monetária da indenização devida – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.